Tribunal: STF
Processo: AO 1615
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXECUTAR AS DECISÕES PROFERIDAS NOS PROCESSOS DA SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal a condução da fase de cumprimento das decisões proferidas em feitos que lhe são submetidos originariamente, nos termos do art. 102, I, m, do texto constitucional.



    2. O efeito modificativo pretendido pela embargante é possível em situações excepcionais, como ocorre no caso sub examine. 



    3. Embargos de declaração PROVIDOS.